Tribunal: TJBA
Processo: 8069460-49.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8069460-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MONIQUE ALVES MARQUES

Advogado(s)
:
JEFFERSON FERREIRA SANTANA

IMPETRADO: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO MENEZES MARON DE ANDRADE

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL N.º 01/2025. IMPUGNAÇÃO DAS QUESTÕES N.º 26, 48, 62 E 65. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL EM UMA QUESTÃO. ANULAÇÃO APENAS DA QUESTÃO N.º 62. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMOSTRADO. SEGURANÇA PARCIALEMNTE CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado por candidata eliminada em concurso público para o cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado da Bahia (Edital n.º 01/2025), visando à anulação de questões da prova objetiva (n.º 26, 48, 62 e 65), com recálculo da pontuação e prosseguimento nas fases subsequentes do certame.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos; (ii) saber se o Poder Judiciário pode anular questões de concurso público por suposto erro material ou ilegalidade; (iii) saber se as questões n.º 26, 48 e 65 apresentam vício apto a ensejar sua anulação; e (iv) saber se a questão n.º 62 contém erro material em razão de afronta à interpretação vinculante do STF.

III. Razões de decidir

3. Não há litisconsórcio passivo necessário, pois os demais candidatos possuem mera expectativa de direito à nomeação, não sendo titulares de direito líquido e certo a justificar sua inclusão no polo passivo.

4. O controle judicial sobre questões de concurso público limita-se à verificação de legalidade, sendo vedada a substituição da banca examinadora, salvo em hipóteses de erro grosseiro ou ilegalidade manifesta.

5. As questões n.º 26, 48 e 65 não apresentam ilegalidade evidente, tratando-se de interpretações possíveis e inseridas na discricionariedade técnica da banca examinadora.

6. A questão n.º 62 apresenta erro material relevante, pois a alternativa considerada correta reproduz norma legal em desacordo com interpretação vinculante do STF (ADI n.º 7042/DF), que afastou a obrigatoriedade de defesa judicial por assessoria jurídica, configurando afronta ao ordenamento jurídico vigente.

7. A reprodução de texto legal dissociado de sua interpretação constitucional vinculante desnatura o conteúdo jurídico da questão, configurando erro material qualificado, por induzir o candidato à adoção de resposta em desacordo com o estado atual do direito positivo.

8. Não se trata, portanto, de mera divergência hermenêutica, mas de afronta direta à eficácia vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal, circunstância que autoriza, excepcionalmente, a atuação do Poder Judiciário para restabelecimento da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

Segurança parcialmente concedida
para anular a questão n.º 62 da prova objetiva, assegurando à impetrante a respectiva pontuação, mantidas válidas as demais questões impugnadas.

Tese de julgamento
:
“1. O controle judicial de questões de concurso público restringe-se à verificação de legalidade, não sendo cabível a substituição da banca examinadora, salvo em caso de erro grosseiro ou ilegalidade manifesta. 2. Configura erro material a manutenção de questão fundada em interpretação normativa incompatível com decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5.º, XXXV; CPC, art. 114; Lei n.º 8.429/1992, art. 17, § 20.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; STF, ADI n.º 7042/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 31.08.2022; STJ, AgInt no REsp n.º 1.690.488/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1.ª Turma, j. 20.06.2018.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º
8069460-49.2025.8.05.0000

tendo como impetrante
MONIQUE ALVES MARQUES

e como Impetrados o

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA – MPBA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conceder parcialmente a segurança
e jugar prejudicado o agravo interno,

conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22